Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711782-10.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDARIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que não há orientação jurisprudencial pacífica no STJ, quanto ao tema debatido, razão pela qual não incide na espécie o teor do enunciado 83 da Súmula do STJ. Sustenta ainda, que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 20108517 para que todas as intimações para a parte agravada sejam feitas em nome do Dr. Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018